Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714757-27.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILMAR GUEDES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A certidão de ID n. 37830950 informou que a vítima Irenice da Silva não foi localizada no endereço e telefones que foram cadastrados nos autos e, por essa razão, não foi intimada do acórdão que deu provimento parcial ao recurso do réu. A Secretaria informa que as diligências do Ministério Público de localização do endereço atualizado da ofendida restaram infrutíferas, bem como ressalta que tentou contato pelo número de telefone constante no Relatório de Diligência do MP, não obtendo respostas das ligações ou mensagens. Por fim, a certidão informa ainda que, em pesquisa ao banco de certidões da Central de Mandados, não foram localizados endereços ou telefones recentes vinculados à vítima. Verifica-se, na certidão de ID n. 34590383, que o oficial de justiça foi informado pelo atual morador do endereço da diligência, que a vítima se mudou do local, não tendo êxito também no contato telefônico. Não obstante tratar-se de uma comunicação obrigatória, nos termos do que preceitua a Portaria Conjunta no 78/2016 - TJDFT e o Código de Processo Penal – CPP (artigo 201), no caso em apreço houve o descumprimento, por parte da ofendida, em manter seus dados cadastrais atualizados (art. 2o, § 2o da citada Portaria). Posto isso, ante a impossibilidade de encontrar a vítima em razão de sua própria conduta, resta mitigada a obrigatoriedade da intimação prevista na Portaria Conjunta 78/2016 do TJDFT, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao primeiro grau, na forma da lei. Intimem-se. BrasíliaDF, 16 de agosto de 2022 17:29:45. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador